Tribunal: TJES
Processo: 5007279-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL SEM DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA TANTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2. No tocante ao pedido de suspensão do processo devido ao Tema nº 1266 do STF, ao contrário do defendido pela embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007279-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A.

APELADO: Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL SEM DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA TANTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2. No tocante ao pedido de suspensão do processo devido ao Tema nº 1266 do STF, ao contrário do defendido pela embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007279-12.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A
contra v. acórdão (id. 7758296) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 8079791), a embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto aos argumentos decorrentes da interpretação conjunta de artigos da Constituição Federal, Lei Complementar n° 190/2022, Código Tributário Nacional e Código de Processo Civil. Além disso, afirma a necessidade do sobrestamento dos autos diante a pendência de matéria afetada pelo Tema 1.266, em Recurso Repetitivo.

Contrarrazões no id. 8294242, pela manutenção do acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício ensejador dos presentes embargos no caso, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Nesse sentido, cito trecho do acórdão embargado:

[...] relativamente à temática da aplicação do princípio da anterioridade tributária ao recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do imposto, importa salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5469 e RE nº 1.287.019 (Tema 1093) em 24/02/2021 fixou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

No mesmo julgamento, o Excelso STF reputou válidas as leis ordinárias estaduais prevendo a cobrança do ICMS-DIFAL até a data da modulação dos efeitos (exercício de 2022), de modo que após a edição da Lei Complementar exigida (no caso, a LC nº 190/2022), as referidas leis estaduais passariam a ter eficácia.

Diante disso, o Congresso Nacional em 04 de janeiro de 2022 editou a Lei Complementar Federal nº 190/2022 para regulamentar cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tendo expressamente determinando que a produção de efeitos está condicionada à observância ao disposto no artigo 150, III, alínea “c” da Constituição Federal (noventena), in verbis:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim sendo, restou explicitado que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL somente terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da referida lei complementar (anterioridade nonagesimal).

Diante da controvérsia instaurada, houve o ajuizamento de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078 que questionam a LC nº 190/2022, especialmente a necessidade de observância do princípio da anterioridade tributária, tendo E. STF, em julgamento finalizado em 29.11.2023, por maioria, julgou improcedentes as ADI’s e reconhecendo a validade do artigo 3º da LC 190/2022 que estabeleceu a necessidade de se observar a anterioridade nonagesimal. [...]

No tocante ao pedido de suspensão do processo devido ao Tema nº 1266 do STF, ao contrário do defendido pela embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso.

Isso posto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões